Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo à apelante – Ingrid Silva Cruz - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiada no benefício, de preparar o apelo que formulara. Outrossim, diante do reportado pelo apelado que reconhecera os débitos abarcados pelo pedido inicial e reconhecidos pela sentença, quitando-os, fora a apelante intimada para esclarecer se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara. Sucede que, conquanto devidamente intimada de ambos os chamamentos processuais, deixara a apelante transcorrer in albis os prazos que lhe fora assinalado1. Diante dessa situação, não tendo demonstrado a ausência de interesse na análise do apelo, o feito deve prosseguir. Destarte, com relação à benesse que postulara, não pode ser agraciada com o benefício pleiteado, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica nem atendera ao chamando que lhe fora direcionado, e somente poderia ser agraciada com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 54413427 e ID Num. 55359740.